Tribunal: TCU
Processo: 017.405/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4793/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.405/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Deyvid Tenner de Souza Rizzo (XXX.452.791-XX); Dulceli de Lourdes Tonet Estacheski (XXX.421.239-XX); Elvira Maria Guerra Shinohara (XXX.840.588-XX); Katherine Kaneda Moraes (XXX.238.629-XX); Nayara Moreno Martins (XXX.648.391-XX); Ordalia Alves de Almeida (XXX.084.021-XX); Suely Copini (XXX.826.781-XX); Wagner Vieira Freiria (XXX.838.741-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.